Tribunal: TCU
Processo: 035.939/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11555/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.939/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Afonso Henrique Martins Dias Bizarro Borges Cardoso da Silva (XXX.129.297-XX); Ana Claudia Martins Dias Bizarro Borges Cardoso da Silva (XXX.129.337-XX); Eliete Gomes Bueno (XXX.886.989-XX); Francisca Edilma Barbosa Goncalves (XXX.420.663-XX); Josino Rodrigues Valente (XXX.209.561-XX); Raquel dos Santos Godoi Bueno (XXX.754.519-XX); Walter Pereira do Nascimento (XXX.680.871-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.